Tribunal: STF
Processo: Rcl 48164
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda. em face de decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis que, nos autos do Processo nº 0000306-68.2020.5.12.0014, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    A reclamante informa que é demandado em ação trabalhista a pagar o adicional de insalubridade calculado em grau máximo a seus empregados. Aduz, entretanto, que o direito ao referido adicional está regulamentado em convenção coletiva de trabalho, que fixa o índice de “20%, calculado sobre o piso salarial normativo proporcional do empregado”.
    Relata que requereu o sobrestamento do feito na origem, com fundamento na ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia do Tema 1046 RG, o qual foi indeferido pela autoridade reclamada por entender que:  
    “as negociações das quais tratam o presente feito não estão suprimindo ou limitando direitos trabalhistas, mas apenas prevendo o enquadramento do grau de insalubridade dos cargos da categoria, não sendo sua validade, objeto de discussão, portanto.”
    Argumenta que, não obstante o status constitucional do adicional remuneratório pleiteado, “o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional”, estando essa disciplina sujeita a negociação coletiva, a qual 
    “detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), [e], por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade.
    Ademais, ao reconhecer a negociação coletiva como direito fundamental do trabalhador, a Constituição da República assegura que as normas coletivas são criadas para serem efetivamente cumpridas, não para que as suas cláusulas sejam isoladamente confrontadas à legislação de natureza geral e, tampouco, a um modelo econômico-trabalhista discricionariamente eleito como ideal e atemporal.”
    Defende que o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0000306-68.2020.5.12.0014 constitui violação à autoridade do STF, razão pela qual requer que seja julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão da lide na origem até que seja fixada a tese no Tema 1046 da repercussão geral pelo STF.
    Em decisão publicada no dia 5/7/21, deferi o pedido de medida liminar para sobrestar o processo nº 0000306-68.2020.5.12.0014.
    Devidamente citada, a parte beneficiária não apresentou contestação.
    A autoridade reclamada apresentou informações.
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    Cinge-se a questão em saber se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 
    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):
    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”
    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 
    Entendo que a prescrição constitucional de que trabalhos prestados sob condições especiais sejam remunerados em valor superior àqueles que não apresentam tais características (CF/88, art. 7º, XXIII) não constitui razão que, a priori, suprima a possibilidade de a tese concernente ao Tema 1.046 de repercussão geral granjear segurança jurídica na solução da controvérsia acerca de acordos coletivos que tangenciam os critérios legais para o pagamento desses adicionais.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 0000306-68.2020.5.12.0014 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente